Tribunal: TJPA
Processo: 0802035-80.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802035-80.2018.8.14.0040

APELANTE: AGRA CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME, HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA.

APELADO: SUELI FRANCISCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CLÍNICA E HOSPITAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por consumidora em face de clínica de cirurgia plástica e hospital.

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, R$ 20.000,00 a título de danos estéticos e R$ 12.541,48 a título de danos materiais, com incidência de correção monetária e juros na forma especificada, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A clínica apelante alegou nulidade por cerceamento de defesa diante da não realização de perícia médica, inexistência de responsabilidade civil por se tratar de obrigação de meio, ausência de culpa e de nexo causal, culpa exclusiva da vítima e excesso no valor das indenizações.

O hospital apelante sustentou ilegitimidade passiva, inexistência de vínculo com o médico responsável, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, requerendo subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

Ausentes contrarrazões, os autos foram distribuídos ao Relator.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial; (ii) saber se o hospital é parte legítima e responsável pelos danos narrados; (iii) saber se a cirurgia plástica estética configura obrigação de meio ou de resultado; (iv) saber se restaram configurados nexo causal e eventual culpa exclusiva da vítima; (v) saber se os valores indenizatórios fixados merecem redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de cerceamento de defesa não procede. A perícia foi deferida, com determinação de depósito de honorários, sob pena de preclusão. As rés, intimadas, não promoveram o recolhimento regular, incidindo a regra do art. 95 do CPC.
8. Houve inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo às fornecedoras demonstrar a inexistência de defeito ou de nexo causal. A inércia quanto à viabilização da prova técnica enseja preclusão, não configurando nulidade.
9. A relação jurídica estabelecida caracteriza relação de consumo, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável o art. 14 do mesmo diploma, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, ressalvada a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, nos termos do §4º.
10. No tocante à cirurgia plástica estética não reparadora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que se trata de obrigação de resultado, com presunção de culpa e inversão do ônus probatório, conforme decidido no REsp 2.173.636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024.
11. No caso, restou incontroverso que a autora apresentou infecção por Pseudomonas aeruginosa, necessidade de nova intervenção cirúrgica, duas paradas cardíacas no procedimento, retirada de próteses e internação por 12 dias, além de cicatriz residual.
12. Não houve comprovação de causa excludente de responsabilidade ou de culpa exclusiva da vítima. Em se tratando de obrigação de resultado, incumbia às fornecedoras demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.
13. A alegação de ilegitimidade passiva do hospital não prospera. O hospital integra a cadeia de fornecimento, disponibilizando estrutura física e equipe de apoio, respondendo solidariamente pelos danos ocorridos no âmbito de sua prestação, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC.
14. Configurados dano moral e dano estético, impõe-se a reparação. Todavia, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e diante da ausência de prova pericial que atestasse a irreversibilidade da sequela estética ou incapacidade funcional permanente, revela-se adequada a redução do quantum indenizatório.
15. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 15.000,00 e por danos estéticos em R$ 10.000,00, mantidos os danos materiais e os demais critérios estabelecidos na sentença, inclusive a solidariedade e os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e por danos estéticos para R$ 10.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à condenação solidária e aos honorários.

Tese de julgamento: A cirurgia plástica estética não reparadora configura obrigação de resultado, com presunção de culpa e inversão do ônus da prova, respondendo solidariamente clínica e hospital integrantes da cadeia de fornecimento, sendo possível a redução do quantum indenizatório quando ausente prova técnica quanto à extensão irreversível do dano estético.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 95; 373, §1º; 487, I.
CDC, arts. 2º; 3º; 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14 e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.636/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas separadamente por
AGRA CIRURGIA PLÁSTICA LTDA - ME
e por
HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos ajuizada por
SUELI FRANCISCA DA SILVA
.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“
III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedentes os pedidos
formulados por SUELI FRANCISCA DA SILVA em face de AGRA CIRURGIA PLASTICA LTDA - ME e HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de:

a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC;

b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC;

c) R$ 12.541,48 (doze mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC;

Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, I, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.”

Irresignada, a
AGRA CIRURGIA PLÁSTICA LTDA - ME
interpôs apelação, sustentando, em síntese: nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização da perícia médica, inexistência de responsabilidade civil, por se tratar de obrigação de meio, ausência de comprovação de culpa, inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, culpa exclusiva da vítima pelo descumprimento de orientações médicas e excesso no valor das indenizações fixadas.

Por sua vez, o
HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA.
interpôs apelação própria, arguindo: ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo empregatício ou de preposição com o médico responsável pelo procedimento, inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao hospital, inexistência de falha na prestação do serviço hospitalar, ausência de nexo causal entre sua atuação e os danos narrados e subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados a título indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Considerações Iniciais.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se às seguintes questões: alegado cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial, legitimidade e responsabilidade do Hospital Santa Terezinha, natureza da obrigação assumida na cirurgia estética (meio ou resultado), existência de nexo causal e eventual culpa exclusiva da vítima e adequação dos valores indenizatórios fixados.

Convém registrar, desde logo, a delimitação objetiva de cada irresignação. A apelação interposta por AGRA CIRURGIA PLÁSTICA LTDA - ME devolve à instância revisora, em síntese, insurgência quanto à configuração da responsabilidade civil (com ênfase na tese de obrigação de meio, ausência de culpa e ruptura do nexo causal, inclusive por culpa exclusiva da vítima), bem como a pretensão de redução do quantum indenizatório. Já a apelação do HOSPITAL SANTA TEREZINHA LTDA. devolve, de forma destacada, a discussão atinente à sua legitimidade e responsabilidade (ausência de vínculo com o médico, inexistência de falha do serviço hospitalar e ausência de nexo causal), postulando, subsidiariamente, igualmente a redução do montante indenizatório. Não obstante a diversidade de enfoques, ambas as apelações convergem, ao final, para o reexame da responsabilização e, especialmente, do quantum fixado.

3.

Das Preliminares.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa suscitada por ambas as apelantes, não lhes assiste razão. A prova pericial foi regularmente deferida pelo Juízo de origem, tendo sido determinado o depósito dos honorários periciais, sob pena expressa de preclusão. As rés foram devidamente intimadas para o recolhimento, contudo não procederam ao pagamento regular, sendo reconhecida a insuficiência do valor depositado e a irregularidade do comprovante apresentado.

O artigo 95 do Código de Processo Civil dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício”. Ademais, o art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus probatório.

No caso concreto, houve inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se às fornecedoras do serviço a demonstração da inexistência de defeito ou de nexo causal. Ao não viabilizarem a produção da prova técnica cuja realização lhes incumbia, operou-se a preclusão, inexistindo cerceamento, mas sim consequência processual da própria inércia.

4.

Mérito.

A relação jurídica estabelecida entre SUELI FRANCISCA DA SILVA e as rés configura inequívoca relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final do serviço médico-hospitalar.

O art. 14 do CDC estabelece:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.

No que concerne especificamente à cirurgia plástica estética, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se trata de obrigação de resultado. Em tais hipóteses, presume-se a responsabilidade quando o resultado não é alcançado ou quando sobrevêm complicações não esclarecidas adequadamente, cabendo ao prestador demonstrar causa excludente.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA NÃO REPARADORA. RESULTADO DESARMONIOSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DISSÍDIO CONFIGURADO. 1. Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, existe consenso na jurisprudência e na doutrina de que se trata de obrigação de resultado. Precedentes. 2 . Diante do que disposto no art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos cirurgiões plásticos estéticos é subjetiva, havendo presunção de culpa, com inversão do ônus da prova. 3. Embora o art . 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, aplique-se aos cirurgiões plásticos, a inversão do ônus da prova, prevista neste dispositivo, não se destina apenas a que ele comprove fator imponderável que teria contribuído para o resultado negativo da cirurgia, mas, além disso, principalmente, autoriza que faça prova de que o resultado alcançado foi satisfatório, segundo o senso comum, e não segundo o critérios subjetivos de cada paciente. 4. Assim, em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, quando não tiver sido verificada imperícia, negligência ou imprudência do médico, mas o resultado alcançado não tiver agradado o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional se o resultado for desarmonioso, segundo o senso comum . 5. No caso, como as mamas da recorrida não ficaram em situação esteticamente melhor do que a existente antes da cirurgia, ainda que se considere que o recorrente tenha feito uso da técnica adequada, como (i) ele não comprovou que o resultado negativo da cirurgia tenha se dado por algum fator alheio à sua vontade, a exemplo de reação inesperada do organismo da paciente e (ii) como esse resultado foi insatisfatório, segundo o senso comum, há dever de indenizar neste caso. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2173636 MT 2023/0164545-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

No caso concreto, restou incontroverso que houve infecção por Pseudomonas aeruginosa, necessidade de segunda cirurgia, ocorrência de duas paradas cardíacas durante o procedimento, retirada das próteses, internação por 12 dias e formação de cicatriz na região operada.

Não houve prova técnica apta a afastar o nexo causal ou demonstrar culpa exclusiva da vítima. Em se tratando de obrigação de resultado, incumbia às fornecedoras comprovar que o insucesso decorreu de causa estranha à atividade exercida, ônus do qual não se desincumbiram.

No tocante à responsabilidade do Hospital Santa Terezinha, não procede a tese de ilegitimidade. O hospital integra a cadeia de fornecimento do serviço, disponibilizando estrutura, centro cirúrgico, equipe de apoio e internação. A responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, sobretudo quando o evento danoso ocorre no âmbito da estrutura hospitalar.

Quanto aos danos, a distinção entre dano moral e dano estético é pacífica. O dano estético refere-se à alteração morfológica perceptível; o dano moral corresponde ao sofrimento psíquico experimentado.

No caso concreto, a autora sofreu intercorrências graves, inclusive risco à própria vida, além de período significativo de internação, circunstâncias que justificam o reconhecimento do dano moral. Também restou comprovada a existência de cicatriz decorrente do procedimento.

Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, entendo que comporta moderação.

Embora caracterizado o dever de indenizar, não houve produção de prova pericial capaz de atestar a irreversibilidade da alegada sequela estética, tampouco o grau exato de comprometimento morfológico ou funcional. A prova técnica restou preclusa, inexistindo laudo que qualifique a extensão da cicatriz ou eventual impossibilidade de correção futura.

Ressalte-se, ademais, que cicatrizes constituem consequência inerente a procedimentos cirúrgicos, sendo a formação de queloide, muitas vezes, reação orgânica individual. Não há nos autos demonstração de incapacidade funcional permanente ou de comprometimento laboral decorrente do evento.

Diante desse contexto probatório, embora configurado o dever de indenizar, impõe-se a readequação dos valores fixados, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a manter o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Assim, entendo adequado reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os danos materiais e os demais critérios fixados na sentença.

Ressalte-se, por fim, que o parcial provimento ora proposto atende, simultaneamente, à pretensão subsidiária de ambos os apelantes quanto à moderação do quantum, mantendo-se incólumes os demais capítulos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento da responsabilidade da clínica e do hospital, cada qual à luz de sua inserção na cadeia de fornecimento do serviço médico-hospitalar.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO às apelações, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelações e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambas as apelações para MINORAR o valor da indenização por
danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos
, inclusive quanto à solidariedade da condenação e à verba honorária fixada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/04/2026